Tribunal: TJMT
Processo: 1029154-25.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029154-25.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELI GOMES DA SILVA - CPF: 553.663.411-91 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1029154-25.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1ºJuizado Especial Cível de Rondonópolis /MT

Recorrente(s):

Neli Gomes da Silva

Recorrida(s):

OI S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20/06/2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURIDICA E DEBITOS COMPROVADOS NEGATIVAÇÃO DEVIDA DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

No presente caso, a parte Recorrente se insurge contra sentença que julgou os pedidos da exordial como improcedentes, reconhecendo a relação jurídica e regularidade do débito para com a reclamada.

2.

Com enfoque, verifica-se que a improcedência dos pedidos da exordial, sobreveio posto que a reclamada constituiu prova da origem do debito, inclusive juntado extrato de utilização da linha e demais documentos pessoais quais conferem com os anexos a inicial, fato que impõe manutenção da improcedência dos pedidos e conseqüentemente procedência do pedido contraposto.

3.

Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:

“
Trata-se de demanda em que a causa de pedir funda-se na alegação de inscrição indevida dos dados da reclamante nos cadastros de proteção ao crédito pela requerida por dívida no valor de
R$ 266,17 (duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), referente ao contrato nº 0005094820022602,
com data de inclusão em 15/03/2021, no entanto a parte requerente afirma desconhecer a dívida. Assim, pugna pela declaração de inexistência do débito que originou a negativação, bem como pela condenação da reclamada em indenização por danos morais.

Por sua vez, em contestação a reclamada afirma que a parte autora era titular de telefonia móvel nº (65) 98435-7028 (65) 98441-5915 (65) 98404-2122 (65) 98403-1370 Contrato nº5094820022602, desde 26/12/2018, tendo sido cancelado por pedido de portabilidade, requerendo
a improcedência dos pedidos.
Como pedido contraposto, pugna
pela condenação da parte autora ao pagamento do débito no valor de R$ 266,17 e, ainda, em litigância de má-fé.
A simples análise das alegações das partes em confronto com os documentos apresentados, leva à conclusão de que a parte requerida comprovou a existência da relação jurídica entre os litigantes, além das telas do sistema com a
efetiva utilização dos serviços, histórico de ligações/consumo
”.

4.

Nesse sentido, cabe transcrever trecho do dispositivo da sentença em liça:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte reclamante e, por consequência lógica, JULGO PROCEDENTE o
pedido contraposto a fim de condenar a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 266,17 (duzentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos),
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da contestação
”
,não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023